Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame

2. Embargos de declaração opostos pela recorrida/embargante nos quais aponta vícios no acórdão. Aduz que "Veja o primeiro equívoco da r. decisão embargada, foi não dar provimento ao recurso do Embargante, mas, de fato e direito, dar provimento, reconhecendo a ilegalidade da decisão recorrida.(...) Seguindo ainda, foi cometido novo equívoco, a decisão afasta a sua executividade da multa, por outro fator, qual seja excluído a multa por cumprimento da obrigação. Veja, a I. Turma reconhece a exigibilidade, reconhece o cumprimento tardio, mas exclui a multa vencida. Isso não é legitimo e aceitável.”.

III. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

IV. Razões de decidir

4. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos, ainda que para fins de prequestionamento.

5. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou erros a se sanarem. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. Nota-se que o acordão proferido apenas negou provimento ao agravo, mantendo a decisão de primeira instância que decidiu pela inexigibilidade da multa, com argumentos novos, não havendo qualquer nova manifestação "extra petita". Repise-se, como já fundamentado no acórdão, que " 10. Importante esclarecer que a parte da sentença que fixou a incidência da multa não transita em julgado. Nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o Magistrado poderá, de ofício ou a requerimento, tanto na fase de conhecimento como no cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso (inciso I), ou determinar sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II). (Grifo nosso).

7. Assim, não constatada qualquer omissão ou erro, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

V. Dispositivo

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento: A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55.
Jurisprudência Mencionada: STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.